Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009553-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Multas e demais Sanções, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI TURQUINO - CPF: 076.160.456-18 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1009553-84.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1046975-93.2019.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: VIACAO XAVANTE LTDA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1009553-84.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revogação da
autorização precária, para transporte de passageiros, impede a continuidade na prestação do serviço.

2.
A apreensão de veículo, em decorrência da operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER, encontra previsão no art. 57, inc. I, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual no 432/2011.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1009553-84.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1046975-93.2019.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: VIACAO XAVANTE LTDA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA em desfavor da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009553-84.2019.8.11.0041, denegou a segurança (Id. 92191695).

O Apelante sustenta que em
30 de setembro de 2014 formulou pedido administrativo para concessão de autorização precária com o fim de explorar a linha Cuiabá/MT x Guarantã do Norte/MT, gerando o protocolo no 543713/2014. Aduz que o pedido foi deferido e autorizado conforme Portaria/SETPU/no770/2014. Narra que a empresa Novo Horizonte foi vencedora da licitação, em relação ao mercado 7 que abrange os municípios de Alta Floresta/MT e Guarantã do Norte/MT, com revogação da autorização precária. Argumenta que o conteúdo do processo administrativo não foi atempadamente encaminhado pela SINFRA à AGER/MT, para que fossem tomadas as providências cabíveis, no sentido de retomar a autorização precária em favor da Apelante, fato que desencadeou as apreensões e lavraturas dos Autos de Apreensões e Infrações em 3 (três) ônibus, ocorridas em 9, 11 e 12 de março de 2019, com fundamento no art. 57, inc. I, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual no 432/2011. Discorre sobre a necessidade de declarar a nulidade dos autos de infração, com consequente desobrigação de pagamento das multas.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o não provimento do Recurso de Apelação (Id. 92191706).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 101512468).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1009553-84.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1046975-93.2019.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: VIACAO XAVANTE LTDA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que em
30 de setembro de 2014 formulou pedido administrativo para concessão de autorização precária com o fim de explorar a linha Cuiabá/MT x Guarantã do Norte/MT, gerando o protocolo no 543713/2014. Aduz que o pedido foi deferido e autorizado conforme Portaria/SETPU/no770/2014. Narra que a empresa Novo Horizonte foi vencedora da licitação, em relação ao mercado 7 que abrange os municípios de Alta Floresta/MT e Guarantã do Norte/MT, com revogação da autorização precária. Argumenta que o conteúdo do processo administrativo não foi atempadamente encaminhado pela SINFRA à AGER/MT, para que fossem tomadas as providências cabíveis, no sentido de retomar a autorização precária em favor da Apelante, fato que desencadeou as apreensões e lavraturas dos Autos de Apreensões e Infrações em 3 (três) ônibus, ocorridas em 9, 11 e 12 de março de 2019, com fundamento no art. 57, inc. I, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual no 432/2011. Discorre sobre a necessidade de declarar a nulidade dos autos de infração, com consequente desobrigação de pagamento das multas.

Em detida análise dos autos observo que foram lavrados, em desfavor da Apelante, 3 (três) Autos de Apreensão, quais sejam:

i) Auto de Apreensão no 1592 – Id. 92191594;

ii) Auto de Apreensão no 1609 – Id. 92191618;

iii) Auto de Apreensão no 0696 – Id. 92191618.

Consta, em todos esses autos, a ocorrência da infração prevista no art. 57, inc. I, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual no 432/2011:

Art. 57
A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou às autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT;

A apreensão decorre da operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em
horário,

itinerário ou seção
não autorizados pela AGER/MT.

No caso dos autos, consta que a Apelante tinha autorização precária para operar a linha Guarantã do Norte/MT x Cuiabá/MT, conforme se evola da Portaria SETPU/no 770/2014, nos seguintes termos:

PORTARIA/SETPU/N°770/2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 71, inciso IV, da Constituição Estadual e Lei Complementar no 164, de 30 de março de 2004 e Lei Complementar no 413 de 20 de dezembro de 2010, que regem a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana. O Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o processo no 543713/2014/AGER, considerando a análise e parecer proferido, diante do teor do Ofício Recomendatório GP/No 567/2014, de 9 de dezembro de 2014 da Agência Estadual de Regulamentação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso que recomenda a expedição de
AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA
à empresa Viação Xavante Ltda para operar a linha Guar
[1]
antã do Norte X Cuiabá,
RESOLVE
:

Art. 1o – Outorgar a Título Precário, à empresa Viação Xavante Ltda, inscrita no CNPJ número 03.143.492/0001-62 a explorar o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Pas
[1]
sageiros, da linha Guarantã do Norte x Cuiabá, via BR 163/364/MT, até que seja finalizada a licitação do STCRIP e as empresas vencedoras do certame comecem a operar.

Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Id. 92191598)

Entretanto, a autorização precária foi revogada pela Portaria no 002/2019/SATIC/SINFRA 16 de janeiro de 2019, conforme se vê do seguinte trecho:

Declarar revogada a Portaria no 770/2014, que outorgou a título precário à Empresa Viação Xavante Ltda, a explorar o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros na linha Guarantã do Norte x Cuiabá, Cód 038-1-1-00.

(Id. 92191601)

Essa revogação se deu em 16 de janeiro de 2019 e, desde então, encontra-se vigente, conforme bem demonstrado pelo Apelado em suas contrarrazões. Assim, inexiste elemento de fato ou de direito apto para autorizar a exploração da linha de transporte de passageiros pela Apelante e, como consequência, os autos de infração não devem ser desconstituídos.

Nesse sentido, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -CONTRARRAZÕES DA AGER INTEMPESTIVAS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE OUTRA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO NO MESMO ITINERÁRIO - SERVIÇO CLANDESTINO -REALIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - PODER DISCRICIONÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - RECURSO IMPROVIDO. São intempestivas as contrarrazões da Ager, apresentadas em 28-9-2009, eis que fora intimada, via Diário da Justiça, para essa tarefa em 18-2-2009. O transporte intermunicipal de passageiros é serviço de competência da Administração Pública, que o faz de forma descentralizada, por intermédio de concessão ou permissão precedida de Concorrência Pública.
Essa é a regra, cuja exceção é a possibilidade de se admitir a execução dos serviços públicos por particular sem autorização onde o Estado fora omisso na realização de licitação para o mister. No caso concreto, mostra-se clandestino o itinerário explorado pela empresa que não tem concessão ou permissão, porque no trecho realizou-se Concorrência Pública.
Não há mácula na notificação levada a efeito pela Agência Reguladora que, no uso de suas atribuições de fiscalização, determinou a suspensão dos serviços, sob pena de apreensão dos veículos e imposição de multa, à luz da Lei Federal no 8.987/95, Lei Estadual no 6.992/98 e Lei Complementar Estadual no 66/99.

(Número do Protocolo: 52524/2009 Data de Julgamento: 14-12-2009
) (Destaquei)

Conclui-se, portanto, que inexiste irregularidade na apreensão, considerando que o Apelado atuou com o fim de coibir o transporte irregular, pois a parte Apelante não detém autorização para o transporte coletivo intermunicipal na linha explorada (art. 9o, § 1o, inc. VIII, da Lei Complementar Estadual no 432/2011).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022